Tribunal: TJDFT
Processo: 0742724-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742724-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deferiu a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. A embargante sustenta que a decisão é omissa. Afirma que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela de que fosse determinado o levantamento de valores indevidamente penhorados não foi apreciado. Pede que seja declarada a não configuração da hipótese de abertura para a interposição de embargos à execução fiscal, ante a ausência de cumprimento do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, de modo a evitar a preclusão do seu direito. Defende que, caso não seja determinada a liberação dos valores penhorados, deve ser determinada a suspensão da abertura do prazo para oposição de embargos à execução fiscal até posterior julgamento do agravo de instrumento. Afirma ter havido omissão quanto a nulidade em decorrência do sigilo imposto à decisão que determinou a penhora sob o argumento de que não teve acesso ao seu conteúdo e somente houve a republicação após a produção dos efeitos da penhora. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas. O embargado apresentou contrarrazões e defendeu o desprovimento do recurso. Brevemente relatado, decido. 1. INOVAÇÃO RECURSAL De início, verifico a ocorrência de inovação recursal. Os pedidos de que seja declarada a não configuração da hipótese de abertura para interposição de embargos à execução fiscal e de que seja determinada a suspensão da abertura do prazo para a oposição de embargos à execução fiscal caso não seja determinada a liberação dos valores penhorados não foram feitos em outro momento anterior ao da oposição dos embargos de declaração. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou da adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior, o que não é a hipótese dos autos. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1022, do CPC). 2. Caso a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tenha sido tangenciada pela parte em recurso de apelação, ainda que de ordem pública, a sua arguição somente nos embargos de declaração, constitui verdadeira inovação recursal. (...) (Acórdão 1644473, 07380721120218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22.11.2022, publicado no DJE: 7.12.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. (...) 4. Não é admissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração. Precedentes do STJ e do TJDFT. (...) (Acórdão 1628509, 07164235620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20.10.2022, publicado no DJE: 25.10.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A inovação recursal acima mencionado ocasiona o não conhecimento parcial dos embargos de declaração. 2. MÉRITO Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A embargante sustenta a ocorrência de omissão em ausência de manifestação sobre o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão embargada não tratou sobre o tema, razão pela qual reconheço a omissão e passo a saná-la. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi formulado para que fosse determinado o levantamento de valores indevidamente penhorados. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Muito embora a impossibilidade de cobrança pelo Distrito Federal quando o destinatário físico da mercadoria for outra Unidade da Federação, ainda que a sede da pessoa jurídica contratante seja no Distrito Federal tenha sido reconhecida na decisão embargada, mostra-se prudente aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento antes de liberar o valor penhorado, razão pela não se mostra possível deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. A embargante sustenta, ainda, ter havido omissão quanto a nulidade em decorrência do sigilo imposto à decisão que determinou a penhora sob o argumento de que não teve acesso ao seu conteúdo e somente houve a republicação após a produção dos efeitos da penhora. A alegação de omissão não prospera porquanto a decisão embargada analisou a questão nos seguintes termos: A primeira controvérsia consiste em analisar a alegada nulidade da decisão publicada sem a regular publicidade às partes. Extrai-se dos autos que, em 26.5.2023, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e determinou a penhora dos valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Não houve publicação da referida decisão em razão de ter sido conferido caráter sigiloso a ela. Em 14.9.2023, o Juízo de Primeiro Grau verificou que o advogado da ora agravante não tomou ciência da decisão acima citada em razão do sigilo oposto, razão pela qual determinou a retirada do sigilo incidente sobre o processo e a intimação da agravante quanto à referida decisão. A republicação do referido ato processual é suficiente para sanar a alegada nulidade. Isso porque a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça assenta que a republicação dos provimentos judiciais impõe a reabertura do prazo para manifestação das partes, o que é suficiente para sanar eventual prejuízo. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO. REABERTURA DE PRAZO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de considerar que a republicação de decisão judicial renova o prazo recursal. 3. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial, reconhecendo-se a tempestividade do agravo de instrumento interposto na origem. (STJ - AgInt no AREsp: 1802628 GO 2020/0323134-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022) A agravante afirma que a efetivação de ato constritivo em momento anterior à publicidade da decisão que determinou a penhora viola os princípios do contraditório, ampla defesa, publicidade, devido processo legal e acesso à justiça. A análise perfunctória dos autos indica que o efetivo bloqueio de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) ocorreu após a decisão que determinou o levantamento do sigilo e a nova intimação quanto à decisão de id 160083761, razão pela qual não há que se falar em violação aos princípios apontados pela agravante. A leitura dos embargos de declaração revela a pretensão da embargante em rediscutir aquilo que fora decidido, em razão da insatisfação com os fundamentos adotados na decisão. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que o recurso possui limites estreitos e exaustivamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, acolho-o parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão apontada. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada